Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-14.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002599-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANA ALINE TEIXEIRA - CPF: 009.280.301-64 (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO JOSE DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 567.861.741-91 (APELADO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), JULIANA ALINE TEIXEIRA - CPF: 009.280.301-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. peculato-furto militar. Documentos novos [registros criminais da vítima] juntados pela defesa no dia da sessão de julgamento não considerados para o julgamento. Ausência de prejuízo. Absolvição por insuficiência de provas mantida. Recurso desprovido.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado de peculato-furto, visando a condenação.

II. Questão em Discussão

Nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao contraditório.

III. Razões de Decidir

1. Se os documentos novos [registros criminais da vítima] juntados pela Defesa na data da sessão de julgamento não foram considerados para a prolação da sentença, inexiste prejuízo.

2. A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento:

1. O reconhecimento de
nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief

(CPP, art. 563).

2. Se as provas de materialidade e autoria são insuficientes a absolvição deve ser preservada.

Dispositivos relevantes citados:
CPM,
art. 303, § 2º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 478.113/PE – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO – relator. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 14.9.2020; HC 947.076/MG – relatório Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 9.12.2024;
TJMT, AP 0014936-96.2015.8.11.0042 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.6.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002599-14.2022.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos da ação penal (PJE nº 1002599-14.2022.8.11.0042), que absolveu JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR pelo cometimento, em tese, de peculato-furto – art. 303, § 2º, do CPM – (ID 265057329).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita ofensa ao contraditório decorrente da juntada de documentos novos na sessão plenária. No mérito,

Pede o provimento para que seja
“declarada nula a sessão de julgamento”
, a fim de que o apelado seja submetido a
“novo julgamento”
(ID 265057332).

O apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 265057337).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MILITAR. PECULATO FURTO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. JUNTADA E LEITURA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS EM SESSÃO PLENÁRIA. ELEMENTO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS E DO DIREITO A AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 268273761)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 526, “a”), manejado por quem têm interesse (CPPM, art. 510) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107; CPPM, art. 125).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de julho de 2020, por volta das 10h30min, durante uma abordagem na rodovia MT010, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado 1º Sgt PM João José de Campos Júnior, com consciência e vontade subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, pertencente à vítima Juliana Aline Teixeira.

Segundo restou apurado, na data dos fatos ocorreu uma fiscalização de trânsito e bloqueio policial, quando, então, a ofendida Juliana Aline Teixeira, que por ali trafegava, foi abordada pelo increpado 1º Sgt PM João José de Campos Júnior e pela testemunha SD PM Márcio Balduíno.

Nessa oportunidade, o increpado 1º Sgt PM João José de Campos Júnior realizou buscas no interior do automóvel, onde se encontrava a bolsa da ofendida, e o SD PM Márcio Balduíno realizou checagem dos dados do veículo via rádio, sendo apurado que o automóvel era clonado, razão pela qual os policiais militares prenderam a ofendida e a conduziram à Delegacia de Polícia.

Na Delegacia de Polícia, ao ser indagada sobre a existência de pertencentes pessoais, a ofendida narrou possuir R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em sua bolsa, divididos em 03 (três) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais), todavia, nesta ocasião, ao ser verificado o interior da bolsa da ofendida, nenhum valor foi encontrado.

Diante desta situação, constatou-se que o desaparecimento dos valores teria ocorrido no período compreendido entre a abordagem policial e a apresentação da ofendida na Delegacia de Polícia.

Em razão disso, o 1º Ten PM Carlos Manoel Marinho Sanches determinou que o increpado 1º Sgt PM João José de Campos Júnior e a testemunha SD PM Márcio Balduíno fossem submetidos à revista pessoal e nesse instante constatou que o denunciado portava consigo, acondicionada no bolso lateral do uniforme, a quantia em espécie de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), distribuídas em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), as quais estavam separadas das demais notas que ele possuía, constatando tratar-se do valor subtraído da ofendida.

Diante disso, o Ministério Público denuncia 1º Sgt PM JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JÚNIOR pela prática do crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar [...].”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça – ID 265056788)

Em audiência realizada em 19.11.2024, os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar, sob a Presidência do juiz de Direito [Dr. Moacir Rogério Tortato] e composto pelos juízes militares [Ten. Cel. PM Robson Fernando Martins Antonietti, Ten. Cel. PM Diego John Guindani Silva, 1º Ten. PM Eliane de Arruda Carvalho e 1º Ten. PM Aluízio Camargo Severino] absolveram, à unanimidade, o apelado de peculato-furto
– art. 303, § 2º, do CPM –, sob os seguintes fundamentos:

“Em sede preliminar, este Juízo não pode ignorar a controvérsia instaurada no plenário nesta data. O Ministério Público, com razão, insurgiu-se quanto à conduta do Douto Advogado de Defesa, que, após deixar transcorrer todas as oportunidades processuais para a produção de provas, procedeu à juntada de documentos novos apenas no dia do julgamento.

Nos termos do melhor entendimento, a produção de provas deve ocorrer no momento oportuno, sendo inicialmente apresentada pelo Ministério Público na denúncia e pela Defesa em sua peça Defensiva inicial. Caso isso não seja viável, o Código de Processo Penal Militar ainda prevê a possibilidade de inclusão dessas provas em sede de diligências finais, o que foi devidamente oportunizado a ambas as partes, em observância ao princípio da paridade de armas. Tanto o Ministério Público quanto a Defesa tiveram as mesmas oportunidades para apresentar elementos probatórios ao longo do curso processual.

Este Juízo entende que a surpreendente juntada de documentos novos no dia do julgamento, sem prévia análise pelo Juízo ou ciência da parte adversa, caracteriza uma prática processual inadequada. Assim, tais documentos não poderão ser considerados nesta sessão, em razão da evidente preclusão temporal para sua apresentação. Ressalta-se que este tipo de conduta, além de desrespeitar os princípios que regem o devido processo legal, pode gerar prejuízo à própria parte que a adota, expondo-a ao risco de comprometer a defesa técnica de seu cliente. Contudo, nesta data, não se constatou que o réu tenha ficado indefeso.

Apesar da tentativa de utilizar os referidos documentos — que, como decidido, não serão objeto de análise por este Juízo, haja vista a presente preclusão — a Defesa sustentou teses que independem desses elementos. Entre elas, mencionou que a vítima teria sido ouvida apenas em sede inquisitorial, não em juízo, e invocou o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado, além de outros argumentos passíveis de apreciação.

Diante disso, embora sejam desconsiderados os documentos juntados intempestivamente e a alusão a eles feita na sustentação, este Juízo prossegue com a análise do mérito do caso, pautando-se exclusivamente nos elementos processuais regularmente apresentados e aptos a embasar o julgamento.

Da materialidade e autoria.

Tanto a materialidade como a autoria são duvidosas.

[...]

Observa-se que, durante a revista no acusado, foram apreendidos valores distribuídos em três partes diferentes do fardamento, totalizando R$321,00 (trezentos e vinte e um reais), conforme termo de apreensão (fl. 11 – ID. n° 77510056).

Embora não haja especificação das notas que compõem o valor que foi apreendido com o réu, verifica-se pela imagem juntada no ID. n° 77510057 que, além das três notas de R$50,00, o acusado possuía mais uma nota de R$50,00, três notas de R$20,00, três notas de R$10,00 e duas notas de R$5,00.

Constata-se que as três notas de R$50,00 foram encontradas dentro de um bornal, que também continha um porta-documento com valores, gerando dúvidas se as três notas de R$ 50,00 realmente pertenciam à conduzida.

Ademais, além das três notas de R$50,00, a conduzida afirmou, extrajudicialmente, que possuía ‘alguns trocados’, contudo, não há informação sobre o valor exato que possuía no momento de sua abordagem.

Ressalta-se, também, que a conduzida Juliana não foi encontrada para prestar suas declarações em juízo, sendo sua fala transmitida por um terceiro, o Oficial de Dia, 1º Tenente Carlos e, este juízo não pode basear uma condenação exclusivamente em declarações de terceiros que não presenciaram o crime, mas ouviram da vítima a narrativa.

Isso porque a Constituição Federal garante aos litigantes o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV), postulados esses que não são totalmente observados na produção probatória inquisitorial.

A viabilidade das informações inquisitoriais esgota sua função no fornecimento de subsídios que atestem a existência de justa causa ou indícios de materialidade e autoria delitiva. Constatada a existência de justa causa para a instauração da ação penal, torna-se inócua a sua permanência nos autos do processo, e ilegal a sua utilização exclusiva para o fim de embasar uma condenação.

É que para uma condenação, os elementos do inquérito hão de ser corroborados por prova coletada frente às garantias do devido processo legal: perante autoridade equidistante, no espaço público, cercada pelo contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, considerando a ausência das declarações da conduzida Juliana na fase judicial e, ainda, a negativa de autoria sustentada pelo acusado, não há como prosperar a procedência da denúncia, sob pena de incorrer no risco de chancelar possível erro investigativo.

Consigne-se que o testemunho colhido no feito por parte dos policiais que atenderam a ocorrência, só corroboram de forma direta que foi encontrado algum dinheiro com o réu, mas não podem corroborar a efetiva subtração alegada pela vítima, salvo de forma indireta, o que, embora aceito, enfraquece o conteúdo probatório, que demandaria maior contundência. [...]

Em resumo, ao que consta, a vítima, presa na ocasião por fugir da abordagem policial ao transitar com um veículo clonado, acusou os policiais que a prenderam de subtrair-lhe valores, sendo três notas de cinquenta Reais. O réu possuía quatro dessas notas e mais alguns trocados e por isso acabou sendo objeto de suspeitas, já que conduzira o veículo apreendido.

Entretanto, além da palavra da vítima que só consta da fase extrajudicial, não há outro elemento a demonstrar, nem mesmo que a vítima possuía tal valor, e tampouco que o dinheiro encontrado com o réu tivesse, em parte, tal origem.

O réu, por sua vez, comprovou ter sacado quantia bastante superior dias antes e, ademais, não consta uma única ocorrência anterior a revelar que réu tivesse tal propensão.

Frise-se que não se está a afirmar que o réu não tenha supostamente incorrido na prática delitiva, mas apenas que, no caso sub examine, decorrida a instrução processual, não foram acostados elementos probatórios suficientes para confirmar um decreto condenatório, porquanto impera dúvida razoável.

Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 439, ‘e’, do Código de Processo Penal Militar,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão constante na denúncia, e de consequência
ABSOLVO
o réu
JOAO JOSE DE CAMPOS JUNIOR
da acusação que lhe é feita. [...]

Encerrado o voto do Juiz de Direito, este concedeu-se a palavra aos membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR 1º TEN ALUÍZIO CAMARGO SEVERINO:

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMA. JUIZA MILITAR 1º TEN ELIANE DE ARRUDA CARVALHO:

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR TEN CEL PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA:

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZ MILITAR TEN CEL PM Robson Fernando Martins Antonietti:

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes acima indicadas, acordaram, por
UNANIMIDADE
, os Juízes do Conselho de Justiça Militar em
ABSOLVER
réu,
JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JÚNIOR,
nos termos do artigo 439, inciso ‘e’, do Código de Processo Penal Militar.”
(ID 265057329)

Pois bem.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Manoel Marinho Sanches, Marcio Balduíno Bezerra da Silva, Sidnei Aparecido Pereira e interrogado o apelado (Relatórios de Mídias – ID 265057256; ID 265057286).

Dito isso, vejamos.

De fato, na data da sessão de julgamento [em 19.11.2024] a Defesa do apelado [JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR] juntou documentos novos [
cópias do Incidente Processual nº 0017423-63.2020.8.11.0042 – auto de prisão em flagrante de Juliane Aline Teixeira por receptação – (ID 265057313), do Inquérito Policial nº 0011026-45.2019.8.11.0002 – no qual a vítima é investigada por estelionato, roubo, furto, adulteração de sinal identificador de veículo, falsificação e uso de documento público falso e receptação – (ID 265057315; ID 265057316) e da ação penal nº 0018118-85.2018.8.11.0042 – na qual foi denunciada por tráfico de drogas – ID 265057317 ao ID 265057324
], os quais foram lidos em sua sustentação oral.

Todavia, esses documentos [registros criminais da vítima – Juliane Aline Teixeira –] não foram considerados para o julgamento, consoante decisão do Juiz presidente:
“a juntada de documentos novos no dia do julgamento, sem prévia análise pelo Juízo ou ciência da parte adversa caracteriza prática processual inadequada”
, de modo que
“não serão objeto de análise [...] haja vista a preclusão [...]
pautando-se exclusivamente nos elementos processuais regularmente apresentados e aptos a embasar
”
a sentença (ID 265057329).

Em sua vez, o Conselho Permanente de Justiça Militar absolveu o apelado de peculato-furto por insuficiência de provas (CPPM, art. 439, ‘e’) ao considerar que
“tanto a materialidade como a autoria são duvidosas”
(ID 265057329), notadamente por
“não haver elemento apto a demonstrar”
que Juliana Aline Teixeira [vítima] portava 3 (três) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) – total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) –, na bolsa, ao passo que o apelado
“comprovou ter sacado quantia bastante superior dias antes”
[R$ 1.400,00 – um mil e quatrocentos reais –], tendo sido apreendido em sua posse a quantia de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), sendo 4 (quatro) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais), 3 (três) de R$ 20,00 (vinte reais), 3 (três) de R$ 10,00 (dez reais) e 2 (duas) de R$ 5,00 (cinco) reais (ID 265056780-fls.11).

Essa conclusão está corroborada pelos depoimentos da vítima [Juliana Aline Teixeira], na fase policial –
“não visualizou nenhum dos policiais manuseando dinheiro”
– (ID 265056780-fls.37/39), e do policial militar Marcio Balduino Bezerra da Silva [testemunha presencial], em ambas as fases, no sentido de que a bolsa da vítima foi transportada
“dentro da viatura”
, mas o apelado estava no veículo Corolla – cor branca, chassi 9BRBL3HE9K0195948, placa QCN 0946 – (ID 265056780-fls.27/29; relatório de mídias – ID 265057256).

Frise-se que a vítima [
Juliane Aline Teixeira]

não foi encontrada para ser ouvida em Juízo, sendo que o órgão m
inisterial dispensou sua inquirição, em 11.5.2023 (ID 265057269).

O reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief
” (STJ, HC 478.113/PE – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019; AgRg no RHC nº 114.658/GO – relator. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 14.9.2020; HC 947.076/MG – relatório Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 9.12.2024).

No caso, a absolvição do apelado não está fundada nos registros criminais da vítima [Juliana Aline Teixeira] juntados pela Defesa [na data da sessão de julgamento, em 19.11.2024], mas pela insuficiência das provas, a elidir prejuízo.

Noutro giro, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime.

Aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calçada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(AP 0014936-96.2015.8.11.0042 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.6.2019)

Logo, impõe-se manter a absolvição do apelado [JOÃO JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR] de peculato-furto (CP, art. 303, § 2º, do CPM).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025